Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-78.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PONDERAÇÃO JUSTIFICADA. MATÉRIA ABORDADA NO ACÓRDÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
4. Não há que se falar em omissão no julgamento, pois as questões questionadas pela recorrente foram diretamente enfrentadas pelo acórdão. O julgado levou em consideração a multiplicidade de regimes jurídicos potencialmente aplicáveis a hipótese e concluiu, após ponderação, pela prevalência da legislação que tutela o interesse das crianças e adolescentes (ECA).
5. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.